Tribunal: TJMT
Processo: 1031033-67.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031033-67.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 604.387.381-87 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO FERNANDES GOMES - CPF: 631.557.451-34 (ASSISTENTE), SAVIO HENRIQUE DE ALMEIDA SARDINHA - CPF: 045.670.881-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ASSISTENTE), EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM - CPF: 022.454.311-38 (ASSISTENTE), THAYLA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 061.669.211-01 (ASSISTENTE), JOSE MAURILIO GOMES SARDINHA - CPF: 531.567.061-91 (VÍTIMA), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), JOÃO BATISTA INOCÊNCIO SOARES (ASSISTENTE), ROSIVANIA SANTANA LEITE (ASSISTENTE), MARCIA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL – PRONÚNCIA –
PRELIMINAR MINISTERIAL – DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA APENAS EM FASE RECURSAL – VIABILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS QUE DEVE OBSERVAR O CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
– NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A ACUSADA AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DA ACUSADA – DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE EVENTUAL PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que a ré agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

Somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Não é possível a instauração de incidente de insanidade mental, se inexistem nos autos elementos que possam gerar dúvida relevante sobre a integridade mental da acusada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maria Aparecida Santos de Almeida
contra a decisão de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1031033-67.2021.8.11.0003, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II) e fraude processual
(CP, art. 347,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando, primeiramente, a absolvição sumária da recorrente pela presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal ou o reconhecimento da desistência voluntária. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima e pede pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, dos bons predicados e bons antecedentes da acusada, em caso de condenação. Por fim, requer a instauração de exame para comprovação da insanidade mental da ré ou que seja concedida a possibilidade de iniciar o cumprimento de pena em prisão domiciliar, caso seja condenada.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou, preliminarmente, o desentranhamento das imagens juntadas pela defesa no Id. 135911801, por violação ao princípio do contraditório, da boa-fé objetiva e da cooperação. Alternativamente, requer “
que tais documentos não sejam valorados no julgamento do Recurso, de modo que, em caso de manutenção da decisão de pronúncia, sejam eles submetidos ao regramento processual de regência durante a fase do judicium causae (juízo da causa). ”
Por fim, pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 135911810).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 135911811).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo
Parquet
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 136579188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 15 de novembro de 2021, por volta das 4h30min da madrugada, em residência particular situada na rua Joarez Alves de Souza, s/n., bairro Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis, a apelante
Maria Aparecida Santos de Almeida
tentou matar a vítima José Maurílio Gomes Sardinha, mediante golpes desferidos com faca, panela de pressão e um “socador de ferro”, provocando-lhe ferimentos que não resultaram na sua morte por circunstâncias alheias à vontade da agente.

Após esses fatos, consta que a acusada inovou artificiosamente o estado do local do crime com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

Apurou-se que a denunciada MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA, acima qualificada, convivente da vítima, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), foi a autora dos golpes desferidos contra José Maurílio.

Nesta senda, ao iniciar as agressões, a denunciada deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que a vítima conseguiu reagir e acionar socorro, recebendo, logo após, efetivo atendimento médico.

O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, posto que a ré não aceitava o fato da vítima querer por um fim na relação entre eles, aliado ao fato de que José, naquela noite, ter feito as malas para sair de casa, o que consumaria o término da relação por ela não aceito, indicando sua possessividade. O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA.

Conforme denota-se dos autos, a vítima estava dormindo no sofá da sala quando, de madrugada, fora atacada pela denunciada com golpes de faca e posteriormente com outros instrumentos (panela de pressão e um “socador de ferro”).

2º FATO – DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL.

Consta nos autos, que no dia 15/11/2021, por volta das 04h30min, em residência particular situada na Rua Joarez Alves de Souza, s/nº, Bairro Monte Líbano, nesta cidade, a denunciada MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA inovou artificiosamente o estado do lugar e de objetos com a finalidade de induzir em erro juiz e/ou perito, produzindo, assim, efeito em processo penal não iniciado.

Conforme consta nos autos, em Relatório Policial e declaração testemunhal, após os fatos a denunciada alterou o local do crime, retirando objetos do lugar e tentando limpar as manchas de sangue espalhadas pela casa, com a finalidade de induzir em erro juiz e/ou perito, produzindo, assim, efeito em processo penal não iniciado.”
(Id. 135911696).

Diante de tais fatos, a recorrente foi denunciada e pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II) e por fraude processual (CP, art. 347,
caput
).

PRELIMINAR

Preliminarmente, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso arguiu a nulidade dos documentos juntados pela defesa em sede recursal (Id. 135911801) e pugna pelo seu desentranhamento dos autos, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da boa-fé e cooperação.

In casu
, verifico que os documentos se referem a fotografias da recorrente com marcas de lesões corporais, anexadas apenas nesta fase processual, sem informações quanto às datas em que foram tiradas, que são de importante relevância para o deslinde da causa e, no entanto, após a juntada, não foi oportunizado à acusação o direito de se manifestar.

Importante ressaltar que apesar de o art. 231 do Código de Processo Penal possibilitar que a prova documental seja requerida e produzida a qualquer tempo no curso da ação penal, tal exercício deve ser desempenhado se valendo do contraditório, boa-fé e cooperação, para que seja oportunizada a manifestação da outra parte sobre a sua validade e até mesmo requerer perícia, se for o caso, bem como ser valorada pelo juízo em sede de sentença.

Dessa forma, acolho a preliminar arguida pelo
Parquet
, para determinar o desentranhamento dos documentos juntados pela defesa no Id. 135911801, podendo ser devidamente peticionada ao juízo de origem posteriormente, oportunizando a acusação o direito de se manifestar, antes de qualquer deliberação, sob pena de nulidade processual.

MÉRITO

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela absolvição sumária da agente, argumentando que a ação ocorreu em legítima defesa às agressões injustas praticadas pela vítima.

Antes de mais nada, convém ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual exige apenas prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, para ser possível o cabimento da absolvição sumária, de acordo com o disposto no art. 415, inciso IV, do Código Penal, é necessário que seja comprovado: a inexistência do crime, que o agente não concorreu para a prática delitiva, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de isenção de pena ou exclusão do crime.

Da detida análise dos elementos probatórios jungidos ao feito, verifico que a materialidade ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id.
135911687), Laudo Pericial de exame de corpo de delito (Id. 135911687), Laudo Pericial do local do fato (Id. 135911687) e demais documentos carreados aos autos.

Quanto à autoria, há elementos há indicar que a recorrente pode ter praticado os atos a ela imputados, não sendo possível assegurar, de forma indene de dúvidas, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa alegada pela defesa.

Ouvida em fase inquisitiva e em juízo, a ré
Maria Aparecida Santos de Almeida
alegou que esfaqueou a vítima para se defender das injustas agressões por ela perpetradas em contexto de violência doméstica e que não teve a intenção de matar, nos seguintes termos:

“
QUE convive com JOSE MAURILIO GOMES SARDINHA há trinta (30) anos, tendo com ele dois filhos, ambos maiores de idade; QUE o casal sempre teve uma convivência tumultuada, com brigas. A INTERROGANDA alega que nos últimos dias sofria muitas ameaças psicológicas da vítima; QUE no dia dos fatos, a INTERROGANDA relata que chamou a vítima sendo que ele tinha dormido no sofá da sala, e ao chamá-lo o mesmo começou a agredir a vítima, momento em que a INTERROGANDA pegou uma faca na cozinha, e disse: "e enfiei a faca nele”, nesse momento a INTERROGANDA relata que ficou cega e não se lembra de mais nada: QUE a INTERROGANDA não se recorda de ter agredido a VÍTIMA com a panela de pressão, se recorda que pegou uma panela de fazer bife para se defender; QUE não se recorda de ter usado o socador de ferro para agredir a VÍTIMA; QUE a INTERROGANDA relata que toma remédio controlado e ficou muito transtornada com a situação; QUE a INTERROGANDA se recorda que JOSE MAURILIO GOMES SARDINHA disse para a INTERROGANDA limpar a casa e sair do local porque senão a polícia ia prendê-la, mas não sê recorda se limpou a casa; QUE a INTERROGANDA relata que apenas se defendeu para que JOSÉ MAURILIO não agredisse a INTERROGANDA; QUE a INTERROGANDA relata que está com diversos hematomas, nos braços, no peito e na cabeça decorrente das agressões sofridas no dia dos fatos; QUE neste ato recebe a requisição de corpo de delito para realizar exame no IML; QUE neste ato foi orientada a ir na Delegacia da Mulher para fazer as Medidas Protetivas de Urgência e outras medidas que o caso requer.”

(Interrogatório em fase de inquérito, Id.
135911687).

Em juízo, manteve a versão apresentada em delegacia, nos seguintes termos:

“Nossa relação era conturbada, né; Ele sempre foi daqueles homens nervoso, qualquer coisa ficava me espancando, me agredindo; Ele me agredia sim; Ele não bebia, não fumava não, ele é daquele homem que qualquer coisa fica bravo; Nunca comentei sobre as agressões com as minhas testemunhas, porque eu tinha vergonha, medo dele fazer alguma coisa comigo; Já ouvi falar na Lei Maria da Penha. Nunca procurei a Delegacia pra denunciar porque tinha medo, também ele me agredia meus meninos eram pequenos e depois eles foram morar fora(...). Nesse dia eu tava dormindo, a TV tava ligada bem alta, eu tinha tomado medicamento pra dormir, ai tava muito alta, eu levantei, ai fui desligar a TV, ai ele levantou do sofá e começou a me agredir, eu cai e fui andando pro lado da cozinha, ai ele ficou me batendo, eu peguei a faca pra em defender e fui machucando ele. Não, ai eu fui batendo nele, acho que a faca pegou, que eu não lembro muito bem, tava com sonolência, acho que pegou no peito dele. Tomei zolpidem, era umas oito horas mais ou menos... acordei transtornada, tava lembrando de nada, tava ruim. O fato ocorreu era umas 03:30/04:00. A facada foi com a faca de cozinha que tava na pia. Ele estava me espancando, me batendo, segurando meu braço. Assim, me apertando no braço. Não, ele também me soltava, ai eu fui e peguei a faca. Ele me batia na cabeça, jogou uma panela na minha cabeça, ficou um galo na minha cabeça. Eu fiquei lutando com ele, ele dando murro em mim. Não lembro quantas facadas dei nele não, nem em que lugar, porque tava com sonolência (...)”
(transcrição retirada do parecer da Procuradoria, Id. 136579188).

Por outro lado, ouvida em delegacia a vítima
José Maurilio Gomes Sardinha
narrou versão diferente da apresentada pela acusada, veja-se:

“QUE a convivência do casal sempre foi tumultuada por causa dos ciúmes excessivos de MARIA APARECIDA; QUE dias atrás MARIA APARECIDA iniciou uma briga falando que O DECLARANTE tinha ido no Cartório assinar papéis de casamento com uma outra mulher, o que não foi verdade; QUE o DECLARANTE já estava com a sua mala de roupas arrumada para Ir embora de casa, o DECLARANTE estava decidido em separar da SUSPEITA, mas ela não aceita à separação; QUE na madrugada do dia dos fatos, 15/11/2021, O DECLARANTE estava dormindo no sofá da sala, quando foi surpreendido pela SUSPEITA que já de posse de uma faca de aproximadamente 15 cm (quinze centímetros), imediatamente desferiu golpes no DECLARANTE, atingindo à virilha do DECLARANTE causando muito sangramento, a SUSPEITA estava muito alterada e não cessou com as agressões, continuando com os golpes de faca pelo corpo da VÍTIMA, atingindo também a cabeça da VÍTIMA, momento que a VÍTIMA segurou os braços da SUSPEITA para tentar tomar à faca de suas mãos e ela continuava à acertar golpes no DECLARANTE e não queria soltar a faca, sendo que quando o DECLARANTE conseguiu tomar a faca das mãos da SUSPEITA, quebrou a faca do cabo, nisso a SUSPEITA pegou uma panela de pressão e continuou a desferir golpes na cabeça do DECLARANTE, até que o DECLARANTE conseguiu tomar a panela de pressão da suspeita; QUE após SUSPEITA pegou um socador de ferro é continuou a desferir golpes no DECLARANTE; QUE o DECLARANTE conseguiu pegar o socador das mãos da SUSPEITA e jogar pela janela juntamente com a panela de pressão, QUE depois disso a SUSPEITA saiu do local; QUE a SUSPEITA estava muito alterada e se o DECLARANTE não tivesse conseguido tomar a faca e os outros instrumentos ela teria prosseguido com a agressão, QUE o DECLARANTE mesmo angrando conseguiu chamar seu irmão, que veio a casa e prestou socorro, levando o DECLARANTE à Unidade de Pronto Atendimento e posteriormente o DECLARANTE foi Regional, onde se encontra sob cuidados médicos”
(
depoimento em fase de inquérito, Id.
135911687).

Em juízo, a vítima manteve a versão narrada perante os policiais:

“(...) Ela começou a desconfiar de mim, coisa que eu vivia trinta anos com ela, nunca fiz uma traição com ela, sempre amei ela e ela me julgava. Aí a gente tinha discussões ao longo desse tempo, não que ocasionasse lesões, as lesões que constaram nela a pouco foi que por eu ter na hora que ela me deu a facada, eu tentei me livrar das facadas, então mulher como tem o corpo sensível, nas pegadas que eu dava no braço dela pra me livrar da arma em punho e ficou essas lesões, no entanto eu levei duas. E no momento que ela me apunhalou ela me disse “Se você não viver comigo, você não vai viver com mais ninguém”; Acordei com a facada, tava dormindo; tava dormindo na sala; Tomei duas facadas; Na hora que eu consegui, tomar a faca dela eu quebrei, mesmo sagrando eu quebrei a faca no meio e pensei “Ela não vai pegar outra arma”, porque era a única faca que a gente tinha de uso ali, ai ela tinha mais uma arma pra pegar e me golpeou com uma panela de pressão na cabeça; depois ela começou a bater com um socador de alho de ferro (..) eu consegui tomar dela e joguei pela janela, foi aqui que ela não procurou mais nada; consegui tirar os instrumentos dela, fui sangrando eu tentei, vou ter que tentar porque ela vai acabar me matando, essa foi minha tentativa; Primeiro tirei a faca dela, depois ela pegou uma panela de pressão, aí tirei também, depois ela pegou um socador de alho de ferro, tirei dela também. Aí ela se acalmou, não teve ninguém ali, ai fui pro Hospital; fiquei internado 05 dias; Eu até estranhei, isso foi a primeira vez; tivemos discussões antes, mas não que ocasionasse as agressões; ela sempre teve ciúmes excessivos, ai eu procurava me separar, ai ela fazia barraco, fazia aquela cena que trancava até a aporta pra eu não ir embora (...)”.
(Transcrição retirada do parecer da Procuradoria, Id. 136579188).

As testemunhas ouvidas em juízo destacaram que o casal não mantinha bom relacionamento, inclusive relatando a existência de conflito anterior ao dia dos fatos, como se depreende do testemunho do filho do casal,
Savio Henrique de Almeida Sardinha,
em fase de inquérito:

“QUE é filho do casal JOSÉ MAURÍLIO GOMES SARDINHA e MARIA APARECIDA SANTOS DE ALMEIDA; que o DECLARANTE relata que ao longo dos trinta anos de casados dos pais, sempre houve agressão física e ameaças psicológicas por parte do pai, QUE no dia anterior a briga, sendo dia 14.11.2021, por volta das 12h, a sua mãe MARIA APARECIDA telefonou ao DECLARANTE relatando que o pai tinha recém batido nela e que não queria mais a vivenciar aquilo, pedindo ajuda para que o DECLARANTE intermediasse a separação, QUE o DECLARANTE relata que tentou apaziguar a situação conversando com os dois, acreditando o DECLARANTE que resolveriam cada um ir para um canto, QUE na madrugada do dia seguinte já aconteceu essa situação, o DECLARANTE reside em Sorriso-MT e por isso não estava presente, mas foi avisado pelo seu tio paterno EVANDRO que falou ao DECLARANTE que socorreu o pai, levando-o para o Hospital e que a mãe do DECLARANTE não estava mais no local quando EVANDRO chegou; QUE o DECLARANTE falou com seu pai e o seu pai pediu desculpas, dizendo que era um erro dele e de sua mãe, EU apesar de sofrer agressões psicológicas do pai, nunca registrava Boletins de Ocorrências por medo e por submissão ao pai (...)”
(Id. 135911687 – p. 27).

O informante
Mauro Fernandes Gomes,
irmão da vítima, ouvido em juízo, narrou o seguinte:

“que a vítima o tinha ligado para solicitar socorro. Após, a testemunha ligou ao seu irmão, que morava próximo ao ofendido, que ficou responsável pelo socorro. Depois foi até a residência do casal, onde visualizou a cena do crime com sangue pra todo lado. Ao sair do local, para ir até o Pronto de Atendimento, viu que na porta tinha um rodo e um pano, os quais provavelmente foram utilizados para limpar o sangue. No hospital, a vítima tinha dito ao depoente que a acusada haveria tentado limpar o sangue do local. Por fim, informou que o ofendido entre a vítima e a ré era bastante conturbada, brigavam constantemente.”
(transcrição retirada da pronúncia, Id. 135911786).

Com efeito, imperioso destacar que o propósito homicida da agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pela ré, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na hipótese em análise, verifico que há elementos probatórios que apontam que, na data do crime, a recorrente Maria Aparecida, em razão de desavenças e ciúmes que tinha da vítima, deferiu-lhe facadas, visando sua morte, apenas não conseguindo consumar seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima lhe segurou e entraram em luta corporal.

Outrossim, ainda que a defesa sustente que a ré desistiu voluntariamente da ação, tal circunstância não ficou evidenciada com clareza, sobretudo porque a vítima, que possui mais força corporal que a acusada, afirmou que a segurou no momento da ação delitiva, de modo que é possível deduzir que
existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia da ré para ser julgada pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal

demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate [...]
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Re. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Além disso, não obstante a recorrente afirme que não tinha intenção homicida, as circunstâncias como ocorreram os fatos apontam o oposto, já que a vítima recebeu várias facadas em diversas região do corpo (laudo de corpo de delito Id. 135911690), o que afasta a possibilidade de desclassificação do delito para o de lesão corporal, como requerido pela defesa.

Desse modo, a submissão da recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Por fim, quanto à qualificadora do motivo torpe, tenho que não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a prova oral colhida indica a possibilidade de que o crime tenha ocorrido em razão de ciúmes e inconformidade com o término da relação, pois a vítima já havia feito as malas para sair da residência do casal e iniciar o processo de divórcio.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra respaldo probatório, porque a vítima afirmou, em todas as vezes em que foi ouvida, que foi acordou com a recorrente lhe desferindo golpes com faca, situação que demanda a sua submissão à análise do Tribunal Leigo.

Na mesma linha intelectiva é a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, senão veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A VALORAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODE SER AFASTADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. [...] II - Esta Corte entende que havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1355643/TO, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 1º.2.2019).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Quanto ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental, destaco que o seu deferimento depende da existência de dúvida razoável sobre a integridade mental da recorrente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido, ao indeferir o pleito em sede de pronúncia, o magistrado de primeiro grau apresentou a seguinte fundamentação:

“O artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que: “quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.”

Observa-se que o aludido dispositivo prevê um ato discricionário do julgador, que poderá instaurar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado (a), desde que haja dúvida razoável sobre a sua integridade mental.

Sobre o tema, leciona o eminente professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...] 3. Dúvida Razoável: É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.[...]”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentando: 17ª Ed., 2018, pág. 394).

Nesse ínterim, a dúvida acerca da sanidade mental capaz de ensejar a instauração de procedimento apuratório deverá ser razoável, séria, concreta, consoante entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Da leitura do art. 149 do Código de Processo Penal, depreende-se que a submissão do sentenciado à exame de sanidade mental não é automática ou obrigatória, estando condicionada à existência de dúvida plausível acerca de sua higidez mental...” (N.U 0001918-93.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 08/08/2019). “Nos termos do art. 149 do CPP, a instauração de incidente de sanidade mental depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, sem a qual é descabida a sua realização. (N.U 0001467-92.2017.8.11.0080, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Deste modo, no caso dos autos não vislumbro a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental da ré, uma vez que não consta dos autos qualquer documento capaz de comprovar ou ao menos trazer dúvida acerca da higidez mental da denunciada. Conforme se verifica em ID 7595501, o quadro apresentado pelo especialista trata-se de episódio que não apresenta sintomas psicóticos. Ademais, a simples alegação de que a ré se encontra fazendo tratamento psicoterápico não mostra suficiente a instaurar um procedimento de insanidade mental.

Assim sendo, à luz dos fundamentos acima delineados, especialmente diante da inexistência de indícios concretos que evidenciem dúvidas sobre a integridade mental da acusada à época dos fatos, não é caso de acolhimento do pedido.

Inclusive, como se verá ao final, a ré promoveu a limpeza da cena do crime, fato que torna impossível a alegação de ausência de lucidez e falta de entendimento.”
(Id. 135911783).

De fato, não há nos autos nenhum documento que traga dúvidas a respeito da higidez mental da acusada, pois o fato de realizar tratamento para depressão não a coloca necessariamente suscetível a episódios psicóticos, e nenhum indício dessa condição foi produzido nos autos. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PROVA PROTELATÓRIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - In casu, apreende-se, da leitura dos autos, que o d. Juízo a quo apontou a inexistência de dúvida acerca da sanidade mental do agravante, em especial, em razão de que eventual dependência química não ensejaria a inimputabilidade em relação ao crime de roubo, assim, consignando a imprestabilidade da prova requerida
III - Assente nesta eg. Corte que, "acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, mesmo no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes
[...] No caso em exame, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, consignando a inexistência de dúvidas acerca da higidez mental do recorrente [...]"
(RHC n. 89.950/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/12/2017). IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 620.438/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15/12/2020.)

Quanto aos pedidos de consideração dos predicados favoráveis da acusada, reconhecimento da atenuante da confissão e possibilidade de início de cumprimento da pena em prisão domiciliar, tratam-se de pleitos que não comportam apreciação neste momento processual de análise de recurso da pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade

Diante do exposto, acolho o pedido preliminar do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
para determinar o desentranhamento
dos documentos juntados pela defesa apenas em fase recursal
. No mérito,

conheço
do recurso interposto e, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022